Tribunal: TJDFT
Processo: 0729660-17.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE GRATUIDADE NO TRANSPORTE PÚBLICO URBANO NO DISTRITO FEDERAL (PASSE-LIVRE). LEIS DISTRITAIS N. 566/1993 E 4.317/2009. USUÁRIO PORTADOR DE ANEMIA HEMOLÍTICA CRÔNICA/HEMOGLOBINÚRIA PAROXÍSTICA NOTURNA. ENFERMIDADE NÃO CATALOGADA NO ROL DE DOENÇAS APTAS A RECONHECER O DIREITO PLEITEADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação que tem por objeto a concessão do passe livre especial para pessoa portadora de doença crônica –anemia hemolítica crônica/hemoglobinúria paroxística noturna (CID 59.5), com fundamento na Lei Distrital no 566/93 e no artigo 5o da Lei no 4.317/2009, cujo pedido foi julgado improcedente.

2. Recurso da parte autora regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.

3. A administração pública está adstrita ao princípio da legalidade, de forma que o fato de a parte autora ser portadora de anemia hemolítica crônica, que não se encontra no rol das doenças eleitas pelo legislador para a concessão do benefício, não a enquadra como beneficiária do direito requerido. Portanto, o ato que indeferiu o benefício não apresenta qualquer vício ou ilegalidade.

4. O art. 88 da Lei n. 4317/2009 assim dispõe: “(...)A gratuidade no transporte público coletivo, no transporte público alternativo e no metrô será assegurada para pessoas com insuficiência renal e cardíaca crônica, portadores de câncer, de vírus HIV e de anemias congênitas (falciforme e talassemia) e coagulatórias congênitas (hemofilia) e para pessoas de baixa renda com deficiência física, sensorial ou mental nas condições especificadas nas Leis no 453, de 8 de junho de 1993, no 773, de 10 de outubro de 1994, e no 566, de 14 de outubro de 1993. (Artigo com a redação da Lei no 4.887, de 2012.)

5. As necessidades sociais são amplas, em contrapartida a recursos públicos estritos. Assim, compete à lei estabelecer critérios objetivos e claros para qualificar determinados grupos como beneficiários de programas sociais. No caso, na impossibilidade de conferir transporte público gratuito a todos os necessitados, a lei destacou pessoas portadoras de condições específicas de saúde. A doença que acomete a autora não está especificada em lei, não podendo o Poder Judiciário conferir interpretação ampliativa ao dispositivo, em substituição ao Poder Legislativo.

6. Nesse sentido: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCESSÃO DE GRATUIDADE NO TRANSPORTE PÚBLICO URBANO DO DISTRITO FEDERAL (PASSE-LIVRE). LEIS DISTRITAIS N. 566/1933 E 4.317/2009. USUÁRIO PORTADOR DE EPLEPSIA. ENFERMIDADE NÃO CATALOGADA NO ROL DE DOENÇAS APTAS A RECONHECER O DIREITO INVOCADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, ao fundamento que a administração pública está submetida ao princípio da legalidade e, não há previsão legal específica para a situação da parte Autora, correto o indeferimento do passe livre pleiteado. Alega a parte recorrente que a Lei 4317/2009 conceitua em seu art. 3o, I, deficiência de forma abrangente e indeterminada, de modo que tal dispositivo legal deve ser interpretado de forma ampliada, a fim de reconhecer o direito ao passe livre. Pugna pela reforma do julgado e procedência dos pedidos iniciais. II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 1739966). Contrarrazões apresentadas (ID 1739979). III. No caso em análise, a parte autora comprova ser portadora de epilepsia leve, permanente e que reduz sua autonomia parcialmente, consoante laudo médico acostado aos autos (ID 1739965). IV. Contudo a enfermidade apresentada, por si só, não implica na classificação da parte autora como pessoa com deficiência. Neste sentido: "(...) a extensão de benefícios destinados a pessoas com deficiência para os pacientes com epilepsia implicaria classificar automaticamente tais pacientes como pessoas com deficiência, o que não é tecnicamente correto". (Acórdão n.900925, 20140111568539ACJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 15/09/2015, Publicado no DJE: 22/10/2015. Pág.: 371) V. Verifica-se, pois, que não restam atendidos os preceitos da legislação de regência (Leis Distritais n. 566/1933 e 4.317/2009) razão pela qual o recurso interposto não merece provimento. VI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC. VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.(Acórdão n.1027383, 07115321720178070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 28/06/2017, Publicado no PJe: 30/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.

7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários em favor do Distrito Federal, estes fixados em 10% sobre o valor corrido da causa. Suspensa, no entanto, a exigibilidade de tais verbas ante a gratuidade de justiça deferida.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.